Tribunal: TJSP
Processo: 2321943-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão que deferiu o desbloqueio de 50% dos valores de titularidade da coexecutada EAS Serviços Odontológicos Eireli, convertendo em penhora o restante – Alegada impenhorabilidade da verba bloqueada por se destinar a pagamento de salário de empregados e demais despesas indispensáveis à manutenção das

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão que deferiu o desbloqueio de 50% dos valores de titularidade da coexecutada EAS Serviços Odontológicos Eireli, convertendo em penhora o restante – Alegada impenhorabilidade da verba bloqueada por se destinar a pagamento de salário de empregados e demais despesas indispensáveis à manutenção das atividades empresariais – Bloqueio total que pode inviabilizar a atividade empresária e o pagamento dos vencimentos dos funcionários – Decisão mantida – Agravo improvido.